Tribunal: CARF
Processo: 13799.720086/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13799.720086/2018-31
ACÓRDÃO
2202-011.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLI ALVES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR O
INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A autoridade
fiscal deve indicar com precisão de detalhes e comprovação de fatos a
razão pela qual indicou a pessoa física para compor o polo passivo como
responsável solidária, uma vez que a solidariedade não se presume.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencida a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, que negou provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720086/2018-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Do relatório fiscal
A ação fiscal foi instaurada face a Montav Indústria e Comércio Ltda., CNPJ
02.995.228/0001-94, com o objetivo de verificar a regularidade de recolhimento
das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento,
abrangendo o período fiscalizado de 01/2013 a 12/2013 (inclusive 13o salário).
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 15-25, a empresa apresentou GFIP como se
fosse enquadrada no Simples Nacional, quando na realidade estava sujeita à CPRB.
Estava sujeita ainda as contribuições para terceiras entidades.
Foram lavrados autos de infração referentes às contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas a seus empregados/Base Declarada em
GFIP:
a) SAT/GILRAT (inc.II do art. 22 da Lei 8212/91) - alíquota de 3% face a atividade da
empresa e FAP de 1,000 para o ano de 2013 - processo administrativo fiscal 10825-
723.458/2017-47;
b) as destinadas aos Terceiros (FNDE, SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE) - processo
administrativo fiscal 10825-723.457/2017-01.
Foi aplicada multa de ofício qualificada (150%), por ter sido apurado que o sujeito
passivo agiu com dolo, por reiteradas vezes declarar-se como enquadrado no
Simples Nacional, quando sabia ter sido excluído de tal regime.
Além disso, outras situações descritas de forma pormenorizada no Relatório Fiscal,
apontam para a ocorrência de condutas delituosas, como a existência de sócios
testa-de-ferro (com a finalidade de ocultar os reais administradores), com utilização
de interpostas pessoas, comprovada a existência do ânimo de, em tese, sonegar
tributos federais, em prejuízo da Fazenda Pública.
Foi lavrado termo de sujeição passiva solidária em relação a MARLI ALVES DE
OLIVEIRA, fls. 596-604, identificada como componente do quadro societário da
pessoa jurídica Montav Indústria e Comércio Ltda. A fiscalização relata que Marli
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720086/2018-31
3
atuava como "testa-de-ferro", com o objetivo de ocultar os verdadeiros sócios,
quando na realidade era mera trabalhadora da empresa, obtendo com isso
vantagens pessoais.
Assim, teria restado evidenciada a existência de solidariedade, por ser evidente o
interesse comum bem como a prática de atos contrários às leis, nas situações que
constituíram os fatos geradores dos tributos lançados, nos termos dos artigos 124,
incisos I e II e 135, II, do CTN.
Da impugnação
A impugnante manifestou-se às fls. 864-871.
Afirma que a responsabilidade solidária correspondente à obrigação tributária de
que trata o artigo 134, VII, do CTN, somente ocorre no caso de liquidação da
sociedade de pessoas, o que não é o caso dos autos.
Sustenta que a responsabilidade prevista no art. 135, III do CTN é decorrente de
excesso de poder ou infração e que no caso concreto houve mero inadimplemento
de obrigação tributária, de modo que não poderia haver responsabilidade solidária.
Cita jurisprudência do STJ sobre o assunto.
Relata que em casos de contribuintes pessoas jurídicas, como as sociedades
empresárias, a responsabilidade tributária deve ser suportada pelo seu próprio
patrimônio, sem atingir os sócios. Além disso, só haveria responsabilidade tributária
dos sócios após restar comprovado que a pessoa jurídica não possui bens
suficientes para efetuar o pagamento da dívida, e, somente em relação aos atos ou
omissões nos quais foram efetivamente responsáveis.
Enfatiza que os sócios não podem ser responsabilizados tributariamente com
supedâneo no art. 124 do CTN porque, em regra, não possuem interesse jurídico no
fato gerador tributário praticado pela sociedade, sendo que o interesse econômico
não é suficiente para gerar responsabilidade.
Por fim, pede que:
Diante de todo o acima exposto, roga a Vossa Excelência que se digne a
reconsiderar a decisão a fim de excluir das autuações os sócios da empresa
MONTAV, tanto o é que em nenhum momento questionou a r. Auditora
Fiscal pela existência de débitos em nome direto dos Manifestantes, o que
reforça suas mais nobres intenções na presente manifestação de
inconformidade.
De acordo com a REPRESENTAÇÃO DRF/BAU/ARF/AVR/SP - No 24/2018, fl. 02:
No processo administrativo fiscal 10825-723.458/2017-47, o Auto de
Infração – AI – foi lançado em desfavor de Montav Indústria e Comércio
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720086/2018-31
4
Ltda., CNPJ 02.995.228/0001-94, e, dentre outros, como responsável
solidário, o interessado acima identificado.
O crédito tributário lançado não foi impugnado, e o processo original
prosseguiu na cobrança.
No entanto, o interessado acima apresentou impugnação no processo que
discute apenas o vínculo de responsabilidade a ele atribuído.
Assim, em atenção à Portaria RFB no 2.284/2010, procedo a abertura e
cadastramento do presente processo em nome do interessado acima, para
preparo, instrução e encaminhamento da impugnação à DRJ competente,
uma vez que o processo originário prosseguirá na cobrança quanto aos
autuados que não apresentaram impugnação.
A DRJ negou provimento à Impugnação da contribuinte, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
A ofensa à normal estruturação da sociedade, tanto em termos de gestão quanto
de responsabilidade patrimonial, configura a hipótese de responsabilidade pessoal
contida no art. 135 do CTN, o que não afasta a sujeição passiva da pessoa jurídica na
condição de contribuinte, permanecendo todos igualmente responsáveis pelo
crédito tributário, sem benefício de ordem.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os mesmos
argumentos apresentados anteriormente por ocasião da Impugnação.

É o relatório.

Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720086/2018-31
5
VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, importante mencionar que o presente processo discute a
responsabilidade solidária da Recorrente em relação ao auto de infração para a cobrança de
contribuições para o SAT/GILRAT. O processo em face da Montav Indústria e Comércio Ltda.
prosseguiu para a cobrança, em razão da não instauração do litígio tributário por ausência de
apresentação de Impugnação.
A Recorrente aduz que não houve excesso de poder ou infração de fato, mas que
apenas houve inadimplemento tributário. Assim, a Recorrente seria parte ilegítima. Alega que a
empresa deve ser responsabilizada com seu próprio patrimônio. Argumenta que não poderia ser
responsabilizada com base no artigo 124 do CTN porque não possui interesse no fato gerador do
tributo em questão. Por fim, diz não haver grupo econômico entre a Montav e a Tertec.
O artigo 124 do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Já o artigo 135 do Código Tributário Nacional aduz que:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...) II - os mandatários, prepostos e empregados;
A DRJ decidiu no seguinte sentido:
De acordo com o RELATÓRIO DE SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA DAS PESSOAS
JURÍDICAS INTEGRANTES DO GRUPO KDT, fls. 99/138, resta clara a existência do
grupo econômico de fato, formado pelas empresas Montav e Tertec, que
juntamente com as pessoas físicas apontadas nos autos, atuou de forma a ocultar a
existência dos fatos geradores de impostos e contribuições sociais.
As empresas Montav e Tertec ocupavam o mesmo espaço físico, utilizavam os
mesmos funcionários, produziam os mesmos produtos, vendidos pelos mesmos
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720086/2018-31
6
representantes de vendas e eram administradas pelas mesmas pessoas, compondo
assim, um grupo econômico de fato.
De se destacar que os administradores de fato não eram os sócios informados, pois
como foi comprovado, o senhor FLAVIO MARCELO FERNANDES era o principal
administrador do grupo, mesmo sem constar como sócio no contrato social. Ele era
reconhecido pelos funcionários como "patrão", participava de reuniões importantes
e da seleção de funcionários. Para ocultar sua participação no grupo econômico,
Flávio utilizou-se de interpostas pessoas para compor o quadro societário das
empresas Montav e Tertec, entre elas a impugnante, as quais tinham ciência de
seus atos.
De acordo com o Termo de Sujeição Passiva Solidária, fls. 7150-7158, restou
evidenciada a sujeição passiva solidária/responsabilidade tributária, nos termos dos
artigos 124, incisos I e II e 135, II do Código Tributário Nacional – C.T.N., pelos
débitos lançados no sujeito passivo, MONTAV, de MARLI ALVES DE OLIVEIRA, de
acordo com os fatos apurados, destaques acrescidos:
5 - Paralelamente, os trabalhos evidenciaram, ainda, que a atuação do Grupo,
quando do surgimento de tais obrigações tributárias, era orquestrada por
pessoas que ostentavam três qualidades de vínculos:
a) Reais administradores: sendo o principal dono do negócio o Sr. Flávio Marcelo
Fernandes, pessoa física que, utilizando-se de interpostas pessoas (testas-de-
ferro) e gestores com menor poder de decisão (Sr. Arnaldo Gallo e Sra. Ana
Cláudia Vilhena Alvarez), administrava o conjunto empresarial. Ele organizava
toda a atividade do Grupo, decidia, empreendia, idealizava, coordenava e se
beneficiava das atividades desenvolvidas, praticando atos de gestão, juntamente
com o Sr. Arnaldo Gallo e, em pequenas decisões, com a Sra. Ana Cláudia
Vilhena Alvarez. O Sr. Flávio Marcelo Fernandes, no entanto, não pertencia ao
quadro societário da pessoa jurídica acima identificada, nem de nenhuma das
integrantes do grupo econômico de fato (à época dos fatos geradores).
b) Sócios formais: pessoas cujos nomes compunham os quadros societários das
pessoas jurídicas do Grupo, sendo:
b.1) ora pessoas físicas, sem estofo patrimonial, conhecidas por testas-de-ferro
(Marli e Gabriel), pessoas sem conhecimento e capacidade econômica para
empreender, aparecendo no contrato social como sócios administradores, que
cederam seus nomes para compor o quadro societário da empresa Montav,
empresa que acumulou e acumula vultosos passivos fiscais, previdenciários e
trabalhistas, mantendo ocultos os reais administradores deste Grupo. Contudo,
nesta condição, Marli e Gabriel obtiveram para si proveito ao se sujeitarem a tal
condição. Eram, inegavelmente, meros trabalhadores (empregados) de
empresas do Grupo KDT, inclusive com esta informação no CNIS. Ao serem
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720086/2018-31
7
incluídos como sócios da empresa MONTAV, galgaram condição de destaque
junto aos seus reais empregadores (os sócios ocultos - reais administradores),
adquirindo garantia de estabilidade no "emprego", ascendendo na escala
hierárquica dos colaboradores (empregados e prestadores de serviço),
aproximando-se do real comando das empresas. Eventualmente, cada um dos
"testa-de-ferro", para desempenhar este papel, pode também ter percebido
ganho remuneratório ou financeiro, em outro momento (o ingresso dos mesmos
nas sociedades MONTAV e TERTEC são pretéritos à 01/2013), diverso do
compreendido no período ora fiscalizado e, por conta deste fato, não tratado na
presente fiscalização;
b.2) ora pessoas físicas, sócios da empresa Tertec (Arnaldo Gallo e Ana Cláudia),
que tomavam o cuidado de a manter com um menor passivo fiscal,
previdenciário e reduzido número de funcionários, na expectativa de gerar
menor passivo trabalhista futuro.
c) Titular de fachada de conta bancária: pessoa cujas contas bancárias foram
utilizadas para o trânsito de recursos oriundos de vendas, sem nota fiscal, do
Grupo KDT (...)
III – ASPECTOS ESPECÍFICOS
9 – Conforme constatações feitas no curso do procedimento fiscal junto às
empresas Montav e Tertec, bem como junto ao Sr. Arnaldo Gallo e a Sra. Suely
Dainezi Fernandes, os seguintes elementos foram levados ao conhecimento
desta fiscalização, que conduzem à conclusão lógica de que a Sra. Marli Alves de
Oliveira é interposta pessoa e copartícipe nos delitos praticados pelo Grupo KDT
(Montav e Tertec). Assim, são os elementos que nos levaram a esta conclusão:
- Conforme consta na ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo
(Anexo I), a Sra. Marli Alves de Oliveira, detêm 5% de participação na empresa
Montav, na condição de sócio-gerente;
- Conforme consta em procuração (Anexo II), Gabriel Henrique Ramos Santos,
sócio de direito da Montav, conferiu amplos, gerais e ilimitados poderes para o
Sr. Arnaldo Gallo gerir e administrar todos os negócios de referida empresa;
- Conforme termo de declaração (Anexo III) do Sr. Adriano Rodger de Araújo (ex-
funcionário do Grupo KDT), a Sra. Marli Alves de Oliveira seria “laranja” do
Grupo KDT, trabalhando para este Grupo como auxiliar financeira. Ainda,
conforme declaração do Sr. Adriano, Marli era a única que trabalhava fora do
prédio principal. Ela trabalhava no que chamavam de “hotelzinho”, prédio
situado defronte à indústria, na Avenida Donguinha Mercadante, onde também
está instalado o escritório de advocacia do filho do Sr. Flávio (Eduardo), além de
escritório da fazenda.
- Corroborando com as afirmações do Sr. Adriano, em procedimento fiscal junto
ao Sr. Flávio Marcelo Fernandes e a Sra. Suely Dainezi Fernandes, quanto à
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720086/2018-31
8
verificação da efetividade de receitas e despesas na atividade rural,
encontraram-se os seguintes documentos que vinculam de alguma forma a Sra.
Marli como, ao menos eventualmente, colaboradora na organização da
atividade agrícola da família Fernandes, demonstrando assim a sua posição de
funcionária do Grupo KDT e não administradora da empresa Montav.
- Conforme termo de declaração (Anexo IV) prestado pelo Sr. Eduardo Rosanova
(ex-funcionário do Grupo KDT), “Marli e Gabriel são humildes, de poucos
recursos financeiros, diferentemente de Ana Cláudia e Arnaldo”. Ainda, “que
certamente, Marli e Gabriel jamais aparentaram que poderiam ser proprietários
de uma indústria”.
- Conforme termo de declaração (Anexo V) prestado pelo Sr. Francisco Lucena
(ex-funcionário do Grupo KDT): “Sabe também que as pessoas utilizadas como
“laranjas” são humildes de poucos recursos financeiros. Gabriel reside com sua
mãe em casa de 3 ou 4 cômodos, Marli nem carro teria.
- Conforme termo de constatação (Anexo VI), referente a visita realizada por
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em 18/03/2016, às dependências
do Grupo KDT, diversos funcionários foram questionados quanto a quem seria o
patrão, sendo que nenhum funcionário mencionou a Sra. Marli, embora esta
conste como sócio-gerente e detenha 5% da participação societária, conforme
contrato social da empresa Montav.
- Conforme consulta às bases Renavam (Anexo VII) e DOI (Anexo VIII), em
24/11/2017, a Sra. Marli não possui qualquer veículo automotor ou imóvel em
seu nome.
- Conforme imagem (Anexo IX) da residência da Sra. Marli, trata-se de imóvel,
via de regra, habitado por família de classe média baixa.
- Conforme análise dos vínculos empregatícios registrados da Sra. Marli (Anexo
X), observa-se que, no período de 01/10/1991 a 23/03/1999, a Sra. Marli foi
empregada da empresa FEC, fabricante dos produtos KDT, que tinha como um
dos sócios Flávio Marcelo Fernandes.
- Pertinente distinguir que a Sra. Marli, embora seja interposta pessoa, no
quadro societário da empresa Montav, esta não se caracteriza como “laranja”
alheia aos ilícitos praticados pelo Grupo KDT. Tanto é assim que, via de regra, os
cheques em nome da Montav são por ela assinados.
Assim, a partir da inexistência de bens em nome da Sra. Marli, a residência
simples, bem como demais indícios aqui apontados, entende esta fiscalização a
incompatibilidade entre os fatos e a situação da Sra. Marli ser sócia gerente da
empresa Montav. Ainda, embora tenha-se concluído que a Sra. Marli seja
interposta pessoa, esta praticou atos que simulam esta situação, qual seja, a de
sócia gerente. Assim, conclui-se que a Sra. Marli Alves de Oliveira é interposta
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720086/2018-31
9
pessoa da sociedade Montav Indústria e Comércio Ltda e, na condição de
empregada deste Grupo, praticou atos contrários a lei.
Como visto, a solidariedade foi atribuída à impugnante, interposta pessoa na
situação fática, que não apresentaria condições econômicas de deter a participação
societária atribuída a ela. Além disso, não era reconhecida pelos funcionários da
Montav/Tertec como proprietário do negócio. Assim, não há que se falar em mero
inadimplemento de tributos, pois o que houve no caso concreto foi uma simulação
para ocultar tanto participação dos verdadeiros donos como a ocorrência de fatos
geradores de tributos. A fiscalização cumpriu com seu ônus probatório,
apresentando robustos indícios, acima relatados, que comprovam que Marli atuou
como interposta pessoa, ao figurar do quadro societário da empresa Montav,
apesar de não possuir recursos financeiros para tanto.
Conforme visto acima, o principal dono do negócio era o Sr. Flávio Marcelo
Fernandes, que administrava o conjunto empresarial, e os gestores com menor poder de decisão
eram o Sr. Arnaldo Gallo e a Sra. Ana Cláudia Vilhena Alvarez. Contudo, o Sr. Flávio Marcelo
Fernandes não pertencia ao quadro societário da pessoa jurídica. A Recorrente e o Sr. Gabriel
Henrique Ramos Santos eram os sócios que constavam nos documentos societários, chamados de
“laranjas” ou ”testas de ferro”.
De fato, conforme consta na ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São
Paulo, a Recorrente detinha 5% de participação societária na empresa Montav, na condição de
sócia-gerente. Contudo, conforme Relatório Fiscal, a Recorrente era auxiliar financeira e não tinha
poderes efetivos de gestão. Inclusive, as autoridades fiscais deixam claro que a Recorrente não
possuía qualquer veículo automotor ou imóvel em seu nome e residia em uma residência habitada
por família de classe média baixa.
Discordo da decisão da DRJ justamente pelas razões apontadas acima.
A Recorrente era a “laranja”, que por alguma circunstância desconhecida esteve na
situação de conceder seu nome para constar nos quadros societários da empresa Montav. Não
vislumbro vantagem (financeira ou outra) para a Recorrente a ponto de responsabilizá-la por
eventual simulação ocorrida no caso concreto. Pelo contrário, os responsáveis são a empresa
Montav e o dono do negócio (de fato) Sr. Flávio Marcelo Fernandes. Este último sim teria poderes
de gestão para simular a ocorrência do fato gerador – e não a Recorrente, que ocupava posição
irrelevante na empresa, conforme mencionado pelos próprios funcionários.
Nessa linha, não entendo que a Recorrente tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador do tributo cobrado, nos termos do artigo 124, I, do CTN. Isso não foi
comprovado pelas autoridades fiscais. O interesse comum seria verificado entre condôminos de
um imóvel para fins de pagamento de IPTU ou os co-proprietários de um bem em relação ao
imposto de renda sobre aluguéis, por exemplo. Contudo, a Recorrente não tem nenhum interesse
comum na ausência do recolhimento das contribuições previdenciárias pela Montav.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720086/2018-31
10
Da mesma forma, a Recorrente não tinha poderes de gestão. Isso também não foi
comprovado. Portanto, não tem como ser responsável pela prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme dispõe o artigo 135, II, do CTN.
Pelo contrário, demonstraram as autoridades fiscais que a Recorrente tinha função irrelevante na
empresa e que não era considerada por nenhum dos funcionários como dona do negócio.
Nesse sentido é o acórdão no 2201-010.287, de 07 de março de 2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE
COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. A autoridade fiscal deve indicar
com precisão de detalhes e comprovação de fatos a razão pela qual indicou
empresa terceira para compor o polo passivo como responsável solidária, uma vez
que a solidariedade não se presume.
Sendo assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
responsabilidade solidária atribuída à Recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 916
DF CARF MF
Original